Tribunal: TJDFT
Processo: 0062784-63.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0062784-63.2008.8.07.0001 APELANTE: LAIRTON FERNANDES MIRANDA, MARIA CARMEM GOUVEIA MIRANDA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, LAIRTON FERNANDES MIRANDA, MARIA CARMEM GOUVEIA MIRANDA DESPACHO Os autores requerem o prosseguimento da demanda (ID 13298609), especialmente porque não aderiram ao acordo coletivo relativo aos expurgos inflacionários. No entanto, como já afirmado (ID 11553620), subsiste a suspensão processual, considerando-se decisão proferida no RE 632.212, em 09/04/19, que versa sobre expurgos decorrentes do Plano Econômico Collor II. Na decisão, o Min. Relator reconsiderou a suspensão processual apenas quanto aos feitos em fase de execução, liquidação ou cumprimento de sentença, o que, evidentemente, não é o caso dos autos. Cumpra-se, pois, ID 8591512. Intimem-se. Brasília, 07/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR